Tribunal: TJDFT
Processo: 0741129-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA PUBLICADA EM SÍTIO ELETRÔNICO. QUEIXA-CRIME REJEITADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE DOLO DE CALUNIAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A peça acusatória que não estiver amparada em um suporte probatório mínimo (justa causa) deve ser rejeitada, uma vez que a pretensão punitiva estatal não pode ser levada a efeito de modo temerário, com infringência ao princípio da presunção de inocência.
2. Para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a presença da real intenção de caluniar, injuriar ou difamar, consistente no ânimo de denegrir ou ofender a honra do indivíduo, sendo essencial que o agente tenha a vontade de causar dano à reputação da vítima.
3. Não se vislumbra por parte do recorrido o dolo de denegrir a honra do recorrente, mas sim o “animus narrandi”, no intuito de comprovar suas alegações em processo judicial cível.
4. Recurso desprovido.